Tribunal: STF
Processo: HC 94000
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
   DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PROVIMENTO CAUTELAR. SÚMULA 691/STF.
   ILEGALIDADE PERCEPTÍVEL DE PLANO. INTERNAÇÃO PREVENTIVA.
   BREVIDADE E EXCEPCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO.
   ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DOS PACIENTES. ORDEM
   CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. É pacífica a jurisprudência deste STF
   no sentido da inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas
   corpus, sem o julgamento definitivo do writ anteriormente
   impetrado. Tal jurisprudência comporta relativização, quando de
   logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção dos pacientes
   decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do
   art. 5º da CF/88).
2. No caso, a internação preventiva dos
   pacientes extrapola, em muito, o prazo assinado pelo art. 108 do
   Estatuto da Criança e do Adolescente. Ofensa à garantia da
   razoável duração do processo e ao amplo conjunto de direitos
   protetivos da juventude. Inteligência do inciso V do § 3º da
   Constituição Federal.
3. Ordem conhecida e deferida.